Tribunal: TCU
Processo: 019.702/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Concessão de pensão civil instituída pelo Sr. Sebastião Vieira da Silva em favor da Sra. Valdete Campelo da Silva (cônjuge), emitido pela Secretaria-Geral de Administração do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de ato de pensão civil instituída pelo Sr. Sebastião Vieira da Silva em favor da Sra. Valdete Campelo da Silva (cônjuge), emitido pela Secretaria-Geral de Administração do Tribunal de Contas da União. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025) e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em ordenar o registro do ato da pensão civil instituída pelo Sr. Sebastião Vieira da Silva em favor da Sra. Valdete Campelo da Silva (cônjuge), sem prejuízo de dar ciência à Secretaria-Geral de Administração deste Tribunal acerca da necessidade de ajustar os valores da pensão em conformidade com a regra definida no art. 23 da EC 103/2019.